Tribunal: CARF
Processo: 10830.724432/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724432/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.675 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
NIDIA LICIA KAIRALLA DA SILVA LUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação tributária.

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.674, de 3 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10830.724431/2019-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pela contribuinte em face de decisão de
primeira instância que julgou procedente Notificação de Lançamento suplementar de imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724432/2019-17
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724432/2019-17

Renda de Pessoa Física, do Exercício 2016, em virtude da constatação de dedução indevida de
despesas médicas.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão de piso, objeto do recurso. No voto exarado, constam os fundamentos da
decisão, resumidamente:
i. cabe ao beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente efetuou
o pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o
gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução;
ii. no caso em pauta, os desembolsos com o plano de saúde não se constituem em
gastos próprios da declarante ou de dependentes oportunamente incluídos na DIRPF;
iii. as orientações da RFB sobre o assunto, disponibilizadas na internet, mediante o
Perguntas e Respostas - IRPF/2015, corroboram o entendimento expresso no presente
Voto;
iv. vale lembrar ainda que, independentemente da existência de boa-fé por parte do
contribuinte, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/66), “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
v. a responsabilidade dos contribuintes pela entrega à RFB da Declaração de Ajuste
Anual IRPF é pessoal e intransferível.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte as alegações ventiladas em
sede de impugnação, abaixo sintetizadas, e segue sustentando que não é possível manter a glosa:
a) os gastos com plano de saúde foram desconsiderados, uma vez que o comprovante,
apesar de ser do grupo familiar, vinha apenas em nome do cônjuge-varão/titular do
plano, sendo que apenas a partir de outubro de 2015, o demonstrativo de despesas
passou a vir no CPF de cada membro da família;
b) em atendimento agendado na RFB, "fomos orientados que estas despesas minhas e
de meu cônjuge poderiam continuar a serem declaradas apenas na minha declaração,
não tendo mais problemas";
c) em 2018 e 2019 fiquei na malha fina pelo mesmo motivo "Plano de Saúde" e, em
consulta com um Auditor fiscal dessa Delegacia, fomos orientados a solicitar o
cancelamento das Declarações de 2018 e 2019 do meu cônjuge, o qual apesar de ter
declarado IR, sem nunca ter informado plano de saúde, estava desobrigado por falta de
rendimentos, para então fazer uma retificação nas minhas declarações, incluindo-o
como dependente e inserindo o valor do plano de saúde dele.";
d) solicita que as DIRPFs EX2015 a EX2017 sejam aceitas como estão. Caso
contrário, seu cônjuge irá solicitar o cancelamento das declarações por ele enviadas
para posteriormente ser incluído como dependente da impugnante, para inclusão dos
gastos com plano de saúde. Por fim, ressalta a inexistência de má-fé e que a
contribuinte é servidora pública aposentada, sem condições de pagar a dívida em
questão.
É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724432/2019-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Mérito - Glosa de despesas médicas
Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base
de cálculo do imposto de renda pessoa física as despesas a título de
despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando os pagamentos são
especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”

No caso concreto, o Recorrente declarou despesas médicas com plano de
saúde do seu conjugue, o qual não era seu dependente para fins fiscais.
Apesar do argumento da Recorrente de que seu esposo não aproveitou
essa despesa, o Perguntas e Respostas IRPF/2015 deixa muito claro que
o contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores
referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado,
pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724432/2019-17

Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis
as despesas com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao
tratamento do declarante e de dependentes incluídos na declaração, cujo
ônus financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se este for
integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade
de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para
este, de alguém que faça parte da entidade familiar.
Sendo assim, em que pesem os argumentos relevantes de unidade
familiar, as orientações do ano de 2015, elaboradas pela Receita Federal
foram muito claras acerca da impossibilidade de tal dedução.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade.
Busca,
incessantemente,
o
convencimento
da
verdade
que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas
novos e lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou
que não tenham sido declarados. Essa verdade é apurada no julgamento
dos processos, de acordo com a análise de documentos, oitiva das
testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos
fatos. Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se
as presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à
verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover
de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É
possível, também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a
decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito
Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da
verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos
fatos, independente da impressão que as partes tenham daquela. A prova
há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente
do Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo
Administrativo Tributário, não se deve deixar de analisá-lo sob a égide
do princípio da verdade material e da informalidade. No que se refere às
provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724432/2019-17

independente da intenção das partes, pois somente desta forma será
possível garantir o um julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio
constitucional da celeridade processual, positivado no ordenamento
jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o qual
determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de
modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal,
dos fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a
motivação na edição dos atos administrativos, encontra-se tanto em
dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como talvez de
maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado
Democrático de Direito e aos princípios da moralidade, transparência,
contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e
baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao longo
dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO
provimento ao Recurso Voluntário nos moldes acima expostos, que se
igualam à decisão de piso.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital